Tribunal: TJDFT
Processo: 0738544-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MOTORISTA. NÚCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, MANUTENÇÃO PREDIAL E TRANSPORTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (LEI N.o 2.339/1999) - NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET – em seu contracheque e para condenar o réu a pagar à parte autora o pagamento de valores retroativos, devidamente atualizados.

2. O recorrente alegou que é integrante das carreiras de saúde e atua em atividade enquadrada como ações básicas, exercendo a função de motorista, a qual se enquadra na carreira de técnico de saúde. Afirmou que a nomenclatura dada ao setor de trabalho é mera formalidade e que a gratificação foi instituída aos servidores com jornada de trabalho de 40h semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa de Saúde da Família. Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, concedendo-se a implementação da GCET em sua folha de pagamento, bem como efetuar o pagamento dos valores retroativos.

3. Por ocasião das contrarrazões, a parte recorrida arguiu preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, argumentou que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é devida àqueles que prestam suas atividades laborais exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa de Saúde da Família, sendo que o recorrente se encontra lotado no Núcleo de Atividades Gerais, Manutenção Predial e Transporte, sendo que as atividades que desempenha não se enquadram no conceito de atenção primária à saúde, posto que administrativas e atinentes à manutenção predial e não relacionadas com ações básicas de saúde. Esclareceu tratar-se de unidade administrativa que atua no gerenciamento, planejamento das estratégias e organização da atenção básica ou primária em saúde. Pugnou pelo não provimento do recurso.

4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

5. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.

6. A Lei Distrital no 2.339/99 criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

7. O recorrente exerce sua atividade laboral no Núcleo de Atividades Gerais, Manutenção Predial e Transporte, núcleo este que se encontra no mesmo local da Unidade Básica de Saúde no 1, do Núcleo Bandeirante, onde os servidores ali lotados têm direito à percepção da aludida gratificação, em razão das atividades exercidas.

8. A lei criou a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho estatui que terá direito a gratificação em tela os servidores que exerçam a totalidade de sua carga horária laboral em atividades relacionadas com ações básicas de saúde, o que não é o caso do recorrente, que labora em um núcleo cujas atividades a serem desempenhadas encontram-se listadas no art. 89 do Decreto Distrital no 39.546/2018, atividades de cunho administrativo e gerencial, não se enquadrando no conceito de ação básica à saúde.

9. Assim, correta a sentença proferida, ante a inexistência de previsão legal que estenda aos servidores ocupantes do cargo de motorista o pagamento da gratificação em tela.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).